Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição imediata das requisições de pagamento, independentemente do trânsito em julgado da decisão a qual julgou a impugnação apresentada pelo Ente Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando-se não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão por meio da qual se julgou a impugnação do Distrito Federal, e estando tal matéria ainda sujeita à discussão, mostra-se necessário aguardar o deslinde final do recurso, como forma de evitar a prática de atos processuais desnecessários. O valor exequendo ainda se encontra controverso, havendo possibilidade de expedição de requisitório com quantia passível de modificação.
4. O prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal, haja vista o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito. 4.1. Precedente: “1. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal determina que 'É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.’” (07272000320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/12/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "Pendente o trânsito em julgado de decisão impugnada, mostra-se prudente aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07272000320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/12/2022.